Tribunal: TJPA
Processo: 0810424-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810424-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 121, I, III, IV e V do CP, cometidos por 06 (seis) vezes. alegada falta de fundamentação idônea da prisão temporária. superveniência de decreto preventivo. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas. alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto prisional. reiteração de pedido. não conhecimento.

alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência.

lapso temporal justificado diante da complexidade do feito, em que se apura crime gravíssimo conhecido como a chacina de baião, que causou intenso clamor público, em que figuram 5 (cinco) acusados e 06 (seis) vítimas, e um total de 40 (quarenta) testemunhas arroladas, inúmeras a serem ouvidas por meio de cartas precatórias. processo desmembrado a fim de imprimir maior celeridade ao feito. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

inércia da defesa. decisão de pronúncia que aguarda unicamente o oferecimento de alegações finais pela defesa. inteligência da súmula nº 64 do stj. juízo coator que determinou a nomeação de defensor dativo para prosseguimento do feito e apresentação de alegações finais. ausência de desídia por parte da autoridade coatora. alegada ausência de fundamentação idônea das decisões que mantiveram a medida extrema. improcedência. necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, a instrução criminal, e evitar a reiteração delitiva. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a sua decretação. risco de ameaça às testemunhas. segregação cautelar justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal, inviável o seu conhecimento.

2.

Quanto a falta de fundamentação idônea e concreta da prisão temporária,
verifica-se que atualmente a constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

3.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

4.

Depreende-se dos autos que a prisão temporária do paciente e demais investigados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva do coacto e demais acusados, em 20/05/2019. A denúncia foi oferecida, em 01/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes tipificados no art.121, §2º, I, III, IV e V, do CP por 06 (seis) vezes, (
ex vi
do art. 69 do CP), c/c art. 29 e art. 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei nº 8.072/90, sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019, e determinada a citação dos acusados Fernando Ferreira Rosa Filho, ora paciente, Valdenir Farias Lima,

Cosme Francisco Alves, Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, contudo, os dois últimos não foram encontrados, razão pela qual foi determinado o desmembramento dos autos, na forma do art.80 do CPP, em 08/10/2019.

Em 25/09/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a condução coercitiva de testemunhas residentes no município de Baião e determinou-se a expedição de Carta Precatória à comarca de Tucuruí-PA para oitiva de outras testemunhas. Em 31/10/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a continuação do pregão para o dia 29/11/2019, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória de Fernando Ferreira Rosa Filho. Em decisão proferida no dia 16/12/2019, a prisão preventiva do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho foi mantida como garantia da ordem pública para assegurar aplicação da lei penal e para evitar a reiteração da conduta delitiva. Em 18/02/2020, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão ou liberdade provisória e, no mesmo dia, foi indeferido o pedido, em consonância com a manifestação do Ministério Público. Em 02/04/2020, houve a revisão de ofício da prisão de Fernando Ferreira Rosa Filho, sendo ela mantida. A defesa reiterou o pedido de revogação da custódia, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o que fora indeferido, em 20/07/2020. O paciente requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA, sendo o pedido negado pelo juízo. A defesa do paciente, em 16/03/2021, protocolou nos autos petição requerendo a nulidade do laudo no local de crime e laudo cadavérico, pedido indeferido pelo juízo. Encerrada a fase instrutória, o feito aguarda apenas a apresentação de memoriais finais pela defesa dos acusados para a decisão de pronúncia. De acordo com certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Comarca de Baião, o juízo coator revisou a prisão do coacto e corréus Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima, em 07/07/2021, e entendeu pela necessidade de sua manutenção. Em novo
decisum
proferido no dia 10/11/2021, o magistrado reanalisou e manteve a custódia cautelar, bem como
determinou a nomeação de defensor dativo para prosseguimento da defesa e apresentação de alegações finais do ora paciente
e corréus, o qual aceitou a nomeação e postulou diligências prévias às alegações finais, o que fora acolhido pelo juízo singular, que determinou o seu cumprimento pela Secretaria da Vara, em caráter de urgência. A assistente de acusação da vítima Dilma Ferreira Silva apresentou alegações finais. Atualmente os autos aguardam cumprimento das diligências requeridas pela defesa dos acusados e a consequente apresentação de alegações finais para a prolação da decisão de eventual pronúncia.

5.

A instrução já fora encerrada, de modo que o tempo decorrido, desde então, deve-se especialmente à defesa, que não respondeu aos comandos judiciais. Em outras palavras, verifica-se a desídia da defesa constituída em apresentar as alegações finais, ensejando a nomeação, pela autoridade coatora, de defensor dativo para esse desiderato, fato que demonstra a operacionalidade do juízo singular, afastando o alegado atraso injustificado no andamento do feito.

6.

Não se pode imputar mora ao Judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à defesa, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa. Precedentes.

7.

Somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pelo impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, uma vez que conforme demonstrado, o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

8.

Não há que se falar em falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema, uma vez que as decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia e mantiveram a prisão preventiva encontram-se devidamente motivadas, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não configurando ausência de fundamentação dos
decisums
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

9.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

10.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

11.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

12.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 dezembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Baião
.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, ausência de fundamentação idônea e concreta dos decretos temporário e preventivo e das decisões que indeferiram o pedido de sua revogação.

Alega, ainda, excesso de prazo da prisão.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura ao paciente, garantindo que ele possa responder ao processo em liberdade.

Indeferi o pedido de liminar. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Os fatos criminosos em questão dizem respeito à chamada
“CHACINA DE BAIO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas entre a noite do dia 21/03/2019 (quinta-feira) e a madrugada do dia 22/03/2019 (sexta-feira), na zona rural do Município de Baio-PA
.

Consta dos autos que, o paciente, juntamente com outros corréus, é acusado do cometimento de 06 (seis) homicídios havidos na zona rural de Baião, conhecido como a
chacina de Baião
. Cuida-se de homicídios brutais ocorridos entre a noite do dia
21/03/2019
e a madrugada do dia
22/03/2019
. As vítimas,
Venilson da Silva Santos
,
Raimundo Jesus Ferreira
e
Marlete da Silva Oliveira
foram alvejados com disparo de arma de fogo em suas cabeças, e tiveram seus corpos arrastados e sobrepostos dentro da casa em que moravam, e ali foram queimados.

Posteriormente, na mesma empreitada criminosa, no assentamento
Salvador Allende
, próximo ao primeiro local dos 03 (três) primeiros homicídios, as vítimas
Milton Lopes
,
Claudionor Amaro Costa da Silva
e
Dilma Ferreira Silva
também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente a golpes de faca. Após os crimes, houve, ainda, furtos de objetos no local.

O coacto está sendo acusado de ser o mandante dos 06 (seis) homicídios, a polícia apurou que havia problema do paciente com os seus empregados, segundo consta na denúncia a motivação do coacto em relação às vítimas
Venilson da Silva Santos
,
Raimundo Jesus Ferreira
e
Matlete da Silva Oliveira
, foi impedir que trabalhadores o denunciassem pela falta de pagamento e pelas condições desumanas que lhes eram infligidas por ele, devido as vítimas terem conhecimento de várias atividades criminosas desenvolvidas pelo paciente na região, teria sido uma espécie de queima de arquivo.

No decorrer das investigações policiais, foram realizadas interceptações telefônicas, quebra de sigilo e de dados telefônicos, gravações revelam conversas que dão conta de indícios de que o paciente foi o mandante dos crimes de que se trata.

Primeiramente, no curso das investigações, a autoridade policial pediu a prisão temporária do coacto por 30 (trinta) dias, tendo havido renovação por mais 30 (trinta) dias, haja vista que se tratou de investigação complexa, baseada em diligências na extensa zona rural dos municípios de Baião e de Tucuruí, além de sucessivas interceptações telefônicas requeridas ao juízo inquinado coator e de quebra de sigilo telefônico de aparelhos apreendido, diligencias de buscas e apreensões solicitadas pela autoridade policial, além de perícias nos cadáveres e na cena do crime.

Trata-se de verdadeira chacina, com intensa repercussão, inclusive a nível nacional, que despertou o clamor público. O material probatório está assentado em provas fotográficas e material produzida pela polícia científica, bem como, captação de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas.

Os suspeitos primeiramente mataram 03 (três) pessoas e incendiaram os corpos e a casa. As 03 (três) pessoas mortas residiam ilegalmente na fazenda do coacto, em seguida e na mesma empreitada criminosa, no Assentamento Renato Lima (Salvador Alhende), distante aproximadamente 20 km do local dos primeiros 03 (três) homicídios, mais 03 (três) vítimas também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente, a golpes de faca. Após esse crime, alguns objetos foram furtados do local, e segundo o que foi apurado em investigação, o fazendeiro conhecido como Fernandinho, ora paciente, contratou os delinquentes para dar cabo à vida de uma família de colonos que estava residindo ilegalmente em suas terras, os quais, após os óbitos, foram completamente incendiados, dizimados pelo fogo.

A prisão temporária do paciente e demais investigados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva do coacto e demais acusados, em 20/05/2019.

A denúncia foi oferecida, em 01/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes tipificados no art.121, §2º, I, III, IV e V, do CP por 06 (seis) vezes, (ex vi do art. 69 do CP), c/c art. 29 e art. 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei nº 8.072/90,
sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 25/09/2019, e nas datas de 31/10/2019 e 29/11/2019 foi dada a continuação do ato. A defesa ingressou com pedidos reiterados de revogação da custódia cautelar, os quais foram indeferidos. O juízo
a quo
realizou a revisão, de ofício, da prisão do coacto, em 02/04/2020. Mais uma vez a defesa requereu a revogação da medida extrema, pleito indeferido em 20/07/2020. O paciente requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA, o que foi negado pela autoridade coatora. A defesa do paciente, em 16/03/2021, protocolou nos autos petição requerendo a nulidade do laudo no local de crime e laudo cadavérico, pedido indeferido pelo juízo. Encerrada a fase instrutória, pendendo apenas de apresentação de memoriais finais pela defesa dos acusados para a decisão de (im)pronúncia. De acordo com certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Comarca de Baião, anexada aos autos, o juízo coator, em 07/07/2021, revisou a prisão do coacto e corréus Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima e entendeu pela necessidade de sua manutenção. Em novo
decisum
proferido no dia 10/11/2021, o magistrado reanalisou e manteve a custódia cautelar, bem como
determinou a nomeação de defensor dativo (Dr. Madson Nogueira da Silva), para prosseguimento da defesa e apresentação de alegações finais do ora paciente e corréus Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima
, o qual aceitou a nomeação e postulou diligências prévias às alegações finais, o que fora acolhido pelo juízo singular que determinou o seu cumprimento pela Secretaria da Vara, em caráter de urgência. A assistente de acusação da vítima Dilma Ferreira Silva apresentou alegações finais.

Atualmente os autos aguardam cumprimento das diligências requeridas pela defesa dos acusados e a consequente apresentação de alegações finais.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o
sétimo
writ
impetrado em favor do ora paciente
, tendo como objeto os mesmos fatos criminosos que deram origem à ação penal nº 00018062420198140007. Todos os
habeas corpus
anteriores tiveram a Ordem denegada, sob minha relatoria, à unanimidade de votos, por esta Eg. Seção de Direito Penal.

·

O
primeiro
habeas corpus
, distribuído sob o nº 0802517-17.2019.8.14.0000, teve por objeto a revogação da prisão temporária do coacto, tendo sido julgado por esta Eg. Seção de Direito Penal, em 20/05/2019, cuja Ordem foi denegada à unanimidade.

·

Por sua vez, o
segundo
mandamus
,
distribuído sob o nº 0806612-90.2019.8.14.0000,
visava
a revogação da prisão preventiva do coacto e apresentava as seguintes alegações: ausência dos requisitos da prisão cautelar, falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e presença de qualidades pessoais favoráveis, foi julgado por esta Eg. Seção de Direito Penal, em 16/09/2019, cuja Ordem também foi denegada (Acórdão ID nº 2221350).

·

O
terceiro
writ
, distribuído sob o nº 0808474-62.2020.8.14.0000, sob as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da sua manutenção, além da presença de qualidades pessoais favoráveis, teve a ordem denegada em 14/09/2020.

·

O
quarto HC
distribuído sob o nº 0800195-53.2021.8.14.0000, alegou a nulidade do interrogatório do coacto, teve a ordem prejudicada por perda superveniente do objeto, em 01/03/2021.

·

O
quinto HC
distribuído sob o nº 0801838-46.2021.8.14.0000, arguiu
nulidades processuais, em especial nulidade da decisão
a quo
que recebeu a denúncia, teve a ordem denegada em 19/04/2021.

·

O
sexto HC

distribuído sob o nº 0802215-17.2021.8.14.0000, impetrado sob a alegação de
violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, teve a ordem não conhecida, em 19/04/2021, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Percebe-se, portanto, que o presente
writ
se trata de reiteração dos
Habeas Corpus
mencionados
, com repetição da maioria dos argumentos como:
ausência dos requisitos e falta de fundamentação idônea dos decretos temporário e preventivo, além da presença de qualidades pessoais favoráveis
que, inclusive, foram analisados e devidamente combatidos pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em

mais de uma ocasião
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DOS DECRETOS TEMPORÁRIO E PREVENTIVO, ALÉM DA PRESENÇA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Cumpre registrar que o presente
writ
e o
Habeas Corpus

nº
0806612-90.2019.8.14.0000
,
cuja Ordem foi conhecida e denegada, apresentam similitude em suas alegações,
conforme se observa no Acórdão ID nº
2221350
, assim ementado:

“HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 DO CP
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
A MANUTENÇÃO DA PRISÃO É NECESSÁRIA DEVIDO A AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA 06 (SEIS) PESSOAS.
DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO. O
MODUS OPERANDI
PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Os impetrantes alegam falta dos requisitos necessários para a prisão e a ausência de fundamentação no decreto prisional. É improcedente, pois o que motivou o cárcere, foi o
modus operandi
perpetrado, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
praticado pelo coacto, eis que as graves circunstâncias em que o crime de homicídio foi praticado, contra 06 (seis) pessoas;

2.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime”
.

Desse modo, a reiteração de pleitos com base em mesmos fundamentos, já decidido em
habeas corpus
anteriores, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual, razão pela qual não conheço das alegações supra mencionadas.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO TEMPORÁRIO

No que concerne à alegada falta de fundamentação idônea e concreta da prisão temporária,
verifica-se que atualmente a constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

De acordo com a orientação da doutrina e jurisprudência pátrias, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado,
a prisão temporária do paciente e demais investigados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva do coacto e demais acusados, em 20/05/2019. A
denúncia foi oferecida, em 01/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes tipificados no art.121, §2º, I, III, IV e V, do CP por 06 (seis) vezes, (
ex vi
do art. 69 do CP), c/c art. 29 e art. 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei nº 8.072/90,
sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019, e determinada a citação dos acusados Fernando Ferreira Rosa Filho, ora paciente, Valdenir Farias Lima,

Cosme Francisco Alves, Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, contudo, os dois últimos não foram encontrados, razão pela qual foi determinado o desmembramento dos autos, na forma do art.80 do CPP, em 08/10/2019.

Em 25/09/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a condução coercitiva de testemunhas residentes no município de Baião e determinou-se a expedição de Carta Precatória à comarca de Tucuruí-PA para oitiva de outras testemunhas. Em 31/10/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a continuação do pregão para o dia 29/11/2019, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória de Fernando Ferreira Rosa Filho. Em decisão proferida no dia 16/12/2019, a prisão preventiva do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho foi mantida como garantia da ordem pública para assegurar aplicação da lei penal e para evitar a reiteração da conduta delitiva. A defesa do paciente requereu em 18/02/2020, o relaxamento da prisão ou liberdade provisória e, no mesmo dia, foi indeferido o pedido, em consonância com a manifestação do Ministério Público. Em 02/04/2020, houve a revisão de ofício da prisão de Fernando Ferreira Rosa Filho, sendo ela mantida. A defesa reiterou o pedido de revogação da custódia, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o que fora indeferido, em 20/07/2020. O paciente requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA, sendo o pedido negado pelo juízo. A defesa do paciente, em 16/03/2021, protocolou nos autos petição requerendo a nulidade do laudo no local de crime e laudo cadavérico, pedido indeferido pelo juízo.

Encerrada a fase instrutória, o feito aguarda apenas a apresentação de memoriais finais pela defesa dos acusados para a decisão de (im)pronúncia
.

De acordo com certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Comarca de Baião, a pedido deste relator, anexada aos autos, o juízo coator revisou a prisão do coacto e corréus Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima, em 07/07/2021, e entendeu pela necessidade de sua manutenção.
Em novo
decisum
proferido no dia 10/11/2021, o magistrado reanalisou e manteve a custódia cautelar, bem como

determinou a nomeação de defensor dativo (Dr. Madson Nogueira da Silva), para prosseguimento da defesa e apresentação de alegações finais do ora paciente
e corréus Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima
, o qual aceitou a nomeação e postulou diligências prévias às alegações finais, o que fora acolhido pelo juízo singular, que determinou o seu cumprimento pela Secretaria da Vara, em caráter de urgência. A assistente de acusação da vítima Dilma Ferreira Silva apresentou alegações finais.

Atualmente os autos aguardam cumprimento das diligências requeridas pela defesa dos acusados e a consequente apresentação de alegações finais para a prolação da decisão de eventual pronúncia.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular e certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Comarca de Baião, a pedido deste relator, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito extremamente complexo, em que se apura a ocorrência de crimes gravíssimos, conhecidos como a
“CHACINA DE BAIO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas,
com grande repercussão, inclusive nacional, que causou intenso clamor público. Constata-se a pluralidade de réus, sendo 5 (cinco) acusados, dentre os quais dois encontram-se foragidos, de modo que houve a necessidade de realizar o desmembramento dos autos, a fim de imprimir uma maior celeridade ao feito, e evitar prejuízo ao seu regular andamento, além de inúmeras pessoas a serem ouvidas, totalizando quase 40 (quarenta) testemunhas arroladas no processo, muitas delas por meio de cartas precatórias, “
aspectos que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória do feito
”, como bem consignou o juízo inquinado coator, na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente, proferida em 18/02/2020 (ID nº 3516137 – pág.1/4), não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

Vale registrar o que dispôs o juízo singular durante a audiência de instrução e julgamento: “
a complexidade do fato levou a polícia a solicitar diversas diligências de investigação, entre as quais a interceptação telefônica e prisões temporárias que interessavam à investigação dos fatos, considerando-lhe a intensa repercussão, como já dito, seja no âmbito da mídia, seja no âmbito comunitário, propriamente. A comoção foi intensa, por lógico, gerando a necessidade de uma investigação célere, mas cuidadosa, a qual teve que ser feita à luz dos procedimentos já referidos, em face da fragilidade de provas testemunhas, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento. (...)
Considerando este fato, vejo que a instrução processual não tem evoluído mais celeremente, exatamente por razões materiais que fogem ao controle do juízo. A quantidade de testemunhas arroladas, e mesmo a quantidade de réus no processo, além do fato de que estas testemunhas e estes réus não residirem, propriamente, na zona urbana deste município, além da conexão com o município de Tucuruí, que é muito mais forte do que a conexão com Baião. Maior parte das oitivas de testemunha já está sendo feita por meio de precatórias, que já é uma forma de agilizar a instrução, sem que haja, por conseguinte, prejuízos à defesa, pela demora. Tanto o Ministério Público quanto as defesas dos réus arrolaram número expressivo de testemunhas cuja localização está dispersa, de certa forma, considerando a multiplicidade de endereços fora do âmbito de nossa comarca
”.

Nesse contexto, restou demonstrado que se tratou de investigação complexa, baseada em diligências na extensa zona rural compreendida entre os municípios de Baião e de Tucuruí, além de sucessivas interceptações telefônicas requeridas ao juízo inquinado coator e de quebra de sigilo telefônico de aparelhos apreendidos, diligências de buscas e apreensão solicitadas pela autoridade policial, além de perícias nos cadáveres e na cena do crime.

Como se vê, a instrução já fora encerrada, de modo que o tempo decorrido, desde então, deve-se especialmente à defesa, que não respondeu aos comandos judiciais. Em outras palavras, verifica-se a desídia da defesa constituída em apresentar as alegações finais, ensejando a nomeação, pela autoridade coatora, de defensor dativo para esse desiderato, fato que demonstra a operacionalidade do juízo singular, afastando o alegado atraso injustificado no andamento do feito.

Ora, causa estranheza que a defesa, mesmo ciente de que a pendência da apresentação das alegações finais do coacto representa único óbice para o prosseguimento do feito e, por conseguinte, para a prolação da decisão de pronúncia, continua sem apresentá-las até a presente data. Conclui-se, com isso, a inércia intencional da defesa com o intuito de não incidência da Súmula nº 21 do STJ, que dispõe: “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”.

Assim sendo,
reitero que somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pelo impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, uma vez que conforme demonstrado, o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à conclusão do feito.

Desse modo, não se pode imputar mora ao Judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à defesa, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa.

Ademais, "
em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular
" (HC n. 369.976/MG, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016). A propósito, mais precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURADO.
DELONGA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS
. SÚMULA N. 64/STJ
. APLICAÇÃO. ENUNCIADO QUE NÃO COMPORTA RELATIVIZAÇÃO NO CASO. REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. Tem-se dos autos que o acusado foi preso em 4/5/2018, a instrução criminal se encerrou em 23/7/2019. O Ministério Público apresentou memoriais em 20/11/2019; porém, a defesa deixou transcorrer o prazo legal sem nada apresentar ou requerer, fato que foi certificado em 13/2/2020. A defesa renunciou ao mandato e, após regularizada a representação do acusado, o Magistrado proferiu sentença de pronúncia em 4/2/2021.
Como se vê, a instrução foi encerrada com brevidade, sendo certo que o tempo decorrido, desde então, deve-se especialmente à defesa, que não respondeu aos comandos judiciais
.

Desse modo, não se pode imputar mora ao judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à defesa, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 64 desta Corte Superior, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa.

3.
Noutro ponto, não parece ser o caso de relativização da Súmula n. 64 por culpa concorrente da defesa e do Juízo processante na demora para a regularização da representação técnica do acusado, sobretudo porque tal contexto ocorreu no auge da pandemia decorrente da covid-19, que ocasionou a suspensão dos trabalhos presenciais, circunstância excepcional que não pode ser atribuída ao poder judiciário ou configurar desídia do Juízo primevo
.

4. Além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (4/5/2018), a prolação da sentença de pronúncia (4/2/2021) e a presente data, inexiste excesso de prazo da prisão cautelar, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo.

5. A pena em abstrato do crime pelo qual o agente foi pronunciado serve tão somente de indicador objetivo para caracterizar ou não a manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a efetivação da prisão até o momento da análise da tese de excesso de prazo da custódia cautelar, haja vista que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro geral, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos.

6. No mais, não se vislumbra desídia estatal após a prolação da sentença de pronúncia, porquanto proferida em 4/2/2021; a sessão do júri foi designada para o dia 9/12/2021, lapso temporal bem razoável dentro do contexto judiciário local. Vale ressaltar, aliás, que o agravante foi pronunciado por delito gravíssimo e não se mostra razoável a revogação da custódia cautelar nesse momento em que o mérito da ação penal está em vias de ser julgamento.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC 147.614/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. CUSTÓDIA INSTAURADA EM 24/1/2018. COMPLEXIDADE
. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA.
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
.
ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DESTA CORTE.

DECISÃO DE PRONÚNCIA AGUARDA UNICAMENTE OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. ENUNCIADO Nº 64 DA SÚMULA DO STJ
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. HOMICÍDIO PRATICADO EM CONTEXTO DE DISPUTAS PELO TRÁFICO. AGRAVANTE SUPOSTAMENTE MEMBRO DA FACÇÃO CRIMINOSA "PCC". INCIDENTE DE INSANIDADE QUE ATESTOU SUA IMPUTABILIDADE, MAS TAMBÉM CONCLUIU QUE AGRAVANTE "OFERECE PERIGO PARA A SOCIEDADE". FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser reconhecido
em hipótese na qual, a despeito do decurso desde a prisão, o magistrado singular reexaminou a necessidade da custódia em 23/4/2020, anotando que "o réu se encontra custodiado desde o dia 24/01/2018.
O tempo decorrido, por si só, não se revela de todo desarrazoado, considerando que a instrução processual já foi finalizada e os autos aguardam apenas a apresentação de alegações finais por parte da defesa para fins de prolação da decisão de encerramento desta primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri"
.

2.
Ademais, em consulta ao andamento do feito, não se observa qualquer paralisia ou inércia, mas que, ao contrário, os autos receberam impulso constante, sendo a demora decorrente da própria complexidade da matéria
, a qual incluiu a necessidade de conclusão de incidente de insanidade mental pugnado pela defesa.
Notável, ainda, que a despeito da ciência da defesa de que a pendência da apresentação das suas alegações finais representa único óbice para a evolução do feito, com prolação da decisão de pronúncia, tais razões não foram, ainda, apresentadas
.

3
. Incidência do enunciado nº 64 da Súmula desta Corte, segundo o qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa", bem como do enunciado n. 52 da mesma Súmula, que dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. No caso, a prisão foi devidamente justificada pela periculosidade do agravante, acusado de praticar homicídio motivado por vingança e em contexto de disputa entre facções rivais. Relata-se, ainda, que ele seria membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, ressaltando os indícios de sua índole perigosa, aliás, atestada por laudo psiquiátrico, o qual, ao mesmo tempo que assegura sua sanidade, também o descreve como alguém que "oferece perigo para a sociedade".

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC 123.269/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDAS EM 20/07/2020 E 04/11/2020

Quanto a
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema
, igualmente não merece prosperar uma vez que as decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia e mantiveram a prisão preventiva encontram-se devidamente motivadas, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação dos
decisums
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, conforme se observa,
in verbis
:

“Trata-se de reviso da custódia preventiva de
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
.
No presente caso, entendo que deve ser realizada a reanalise da priso preventiva decretada, com o fito de garantir os direitos e garantias do segregado.
Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda priso antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

Desta forma, a custódia preventiva só pode ser decretada e mantida em razo de deciso escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada concreta e objetivamente sua real necessidade.

A custódia cautelar do acusado
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
,
foi examinada pela última vez recentemente, em 02/04/2020,
sendo
a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
pela prática do crime previsto no art. 121 §2º, I, III, IV e V do CPB c/c Art. 29 do CPB c/c Art. 62, I do CPB na forma do Art. 1º, I da lei n.º 8.072/1990,
estando presente os requisitos autorizadores da decretação / manutenção da prisão.

O processo está tramitando regularmente, de forma adequada à sua complexidade, encontrando-se no aguardo da manifestação do Ministério Público e Defesa acerca da não localização de testemunhas de acusação e defesa.

Assim, verifico que deve ser mantida a segregação cautelar do réu, pois ainda esto presentes os requisitos da priso preventiva, bem como no existir fato novo que possa ensejar a revogaço da custódia máxima.

Observo que no houve qualquer alteraço fática quanto a liberdade do acusado, nos termos do art. 316 parágrafo único.

Ademais, o acusado no se enquadra nos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, portanto, o acusado no se encaixa em nenhum requisito que possibilite a substituiço de sua priso preventiva, bem como no existindo nenhuma ilegalidade em sua priso, no havendo qualquer alteraço fática quanto a liberdade do acusado, permanecem todos os requisitos autorizadores da priso preventiva que fundamentou a deciso da sua custódia.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se assim que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, se fazendo imprescindível a manutenço da priso do acusado”.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem impetrada e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2021